Tribunal: STF
Processo: Rcl 89793
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 660 - RG (INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Estado de Alagoas em face de decisão (e-doc. 20) da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801795-74.2023.8.02.0000, supostamente teria aplicado equivocadamente ao caso o Tema 660 - Repercussão Geral.

2. Dos autos extrai-se que o Processo nº 0000831-88.1998.8.02.0001 diz respeito a cumprimento de sentença proposto pela Construtora Norberto Odebrecht S/A, sucedida pelo Fundo PCG-Brasil, em face da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais (Carhp), sucessora da Companhia de Habitação Popular de Alagoas (Cohab), visando  ao pagamento da contraprestação devida pela execução de obras em benefício do Município de Penedo (e-doc. 09, p. 18).

3. A inclusão do Estado de Alagoas no polo passivo se deu somente na fase de cumprimento de sentença, na qualidade de responsável subsidiário pela dívida da sociedade de economia mista visto que no passado havia instituído a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais - Carhp. A inclusão do reclamante na fase executória, a despeito de não ter participado do processo de conhecimento, foi questionada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0801795-74.2023.8.02.0000.

4. O reclamante argumenta que “jamais participara do referido processo, mas veio a ser incluído somente na fase de cumprimento de sentença, após determinação proferida no julgamento de um outro e anterior agravo de instrumento (autos n. 0802270-98.2021.8.02.0000), do qual nunca participou o Estado de Alagoas” (e-doc. 01, p. 4).

5. Após extensa tramitação processual, foi interposto recurso extraordinário, a que foi negado seguimento nos seguintes termos:

15. No tocante aos requisitos específicos do recurso extraordinário, constata-se que a parte recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria. 
16. Quanto ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao requisito do art. 102, III, 'a', da Constituição Federal, sob o argumento de que houve violação ao art. 5º, incisos LIV e LV da Carta Magna, na medida em que "apesar de reconhecer que o Estado realmente não foi parte no processo de conhecimento o Tribunal Estadual, ainda assim, manteve o Estado no polo passivo do cumprimento de sentença, repise-se, mesmo sem que o ente público seja parte no processo" (sic, fl. 298), o que entende ter provocado violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
17. Observa-se que a matéria em apreço foi submetida ao regime da repercussão geral sob o Tema 660, oportunidade em que o excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que "a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". 
18. Diante desse cenário, impõe-se a observância do disposto no art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, segundo o qual deve ser negado seguimento ao "recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral". 
Dispositivo 
19. Ante o exposto, 
(I) INADMITO o recurso especial, na forma do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil1 , e 
(II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do Código de Processo Civil. 
(e-doc. 20, grifo nosso)

6. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação, sendo a última decisão o acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário. 

7. O reclamante destaca que “a correta aplicação do entendimento firmado no Tema 660 do STF não significa assumir que toda e qualquer controvérsia envolvendo contraditório e ampla defesa terá natureza infraconstitucional” (e-doc. 01, p. 10). Acrescenta: 
 
Caso fosse assim interpretado, haveria um completo esvaziamento de normas constitucionais que, introduzindo garantias individuais fundamentais e possuindo status de cláusulas pétreas, asseguram expressamente aos litigantes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, consoante art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF):
(...)
Portanto, a hipótese dos autos não se confunde com o objeto do Tema 660, que versa sobre situações nas quais a alegada ofensa aos princípios constitucionais decorre reflexamente da aplicação de normas processuais ordinárias
In casu, o cerceamento de defesa é o próprio fato gerador do vício, e não consequência de interpretação de lei infraconstitucional, comprometendo a própria legitimidade do exercício da jurisdição sobre o ente federativo. 
O acórdão recorrido reconheceu expressamente que o Estado não participou da fase de conhecimento, mas, ainda assim, manteve-o no polo passivo do cumprimento de sentença, restringindo também as matérias passíveis de serem arguidas na defesa, a pretexto de aplicar o art. 525, §1º, do CPC, o que demonstra o prejuízo efetivo da nulidade. 
(e-doc. 01, p. 10 e 15, grifo nosso)

8. Assim, requer o provimento da reclamação, mediante afastamento do Tema 660  - RG a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação.

É o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
11. O reclamante aponta como paradigma o Tema 660 - RG cuja tese é abaixo transcrita: 

Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Tese: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(grifo nosso)
12. De acordo com ente público reclamante, o Tema 660 - RG teria sido aplicado equivocadamente ao caso, pois “não se trata, pois, de discussão sobre o alcance de norma processual, mas de nulidade absoluta do processo, fundada na violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa”.

13.  A despeito do esforço argumentativo do reclamante, considero não ter sido demonstrada a teratologia na aplicação do paradigma em questão. Isso porque, ao fundo, o reclamante alega que o devido processo legal não foi observado pois a execução de valores recaiu sobre o ente público, a despeito de não ter participado do processo de conhecimento. 

14. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.

15. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente